Tribunal: TJES
Processo: 5009953-71.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009953-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A e outros
RECORRIDO: ADILSO LUIZ DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009953-71.2024.8.08.0030

RECORRENTES

DMA DISTRIBUIDORA S/A; CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDO (A): ADILSO LUIZ DA SILVA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO INDEVIDO. PAGAMENTO COMPROVADO DA FATURA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. LESÃO MORAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS ajuizada por ADILSO LUIZ DA SILVA em face de DMA DISTRIBUIDORA S/A; CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, em que a parte autora alega que pagou corretamente a fatura do cartão de crédito da ré, mas houve bloqueio do cartão de forma imotivada, em razão disso manejou a presente demanda requerendo o desbloqueio do cartão de crédito final 9878, a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da empresa Requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 11841517), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

3- DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR que as partes rés desbloqueiem do cartão de crédito do autor, no prazo de até 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais);

b) DETERMINAR a suspensão das cobranças relativas ao débito alegado e a abstenção das rés em inserir o nome do autor em cadastros/órgãos de proteção ao crédito em decorrência do débito alegado, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais);

c) CONDENAR as partes rés, solidariamente, ao pagamento de Danos Morais à parte autora, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

d) RATIFICAR a liminar de ID 47777769. (...).

Irresignadas, as Requeridas interpuseram Recurso Inominado. Em suas razões, pretendem a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes (Id. 11841522), sob a alegação de que o bloqueio realizado foi legítimo, de modo que o contrato do cartão de crédito aponta que uma dívida com qualquer cartão da administradora Credsystem gera o direito de bloqueio de todos os cartões e serviços registrados na conta do consumidor.

A parte Autora apresentou contrarrazões no Id. 11841531, pugnando pela manutenção da r.sentença e a condenação da Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, conforme Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

De um lado, a Recorrente sustenta a reforma da r.sentença no sentido de que o bloqueio do cartão de crédito deu-se de forma legítima por previsão contratual, visto que o Autor, ora Recorrido, possui quatro cartões administrados pela Credsystem e todos são registrados em uma mesma conta no nome do cliente. Logo, segundo as Recorrentes, consta no contrato que, sendo a conta única, as dívidas adquiridas com qualquer desses cartões são registradas nessa mesma conta e são igualmente consideradas como uma dívida para a administradora.

Todavia, sigo o entendimento de que a existência de cláusula contratual legitimando possível bloqueio do cartão de crédito não afasta a obrigação de a instituição financeira notificar previamente de forma clara e objetiva o consumidor, sob pena de constrangê-lo perante terceiros e inviabilizar transações eventualmente importantes e/ou essenciais.

É o que exsurge do art. 6º do CDC, que institui como direitos básicos do consumidor a clara informação sobre produtos e serviços, bem como o acesso ao Judiciário para buscar reparação por danos materiais e morais decorrentes das relações de consumo, in verbis:

Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que

(...)

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

No entanto, as Recorrentes, não se desincumbiram do ônus de comprovar que notificaram previamente o Autor, ora Recorrido, do bloqueio do cartão de crédito em questão, na esteira do art. 373, inc. II, do CPC/15, circunstância que afastaria sua responsabilização à luz do art. 14, § 3º, do CDC.

Nesse diapasão, tem-se que o bloqueio do cartão de crédito em tela configura falha na prestação do serviço, tendo frustrado as expectativas do consumidor, ora Recorrido, e violado expressamente os princípios da informação e boa-fé contratual.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE FIXADO EM VALOR CONDIZENTE À SITUAÇÃO TRATADA NOS AUTOS E AO FIXADO PELAS TURMAS. AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA SOB PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LJE, COM ACRÉSCIMOS DO VOTO RELATOR. (TJ-AC - Recurso Inominado Cível: 0701690-71.2021.8.01 .0070 Rio Branco, Relator.: Des. Raimundo Nonato da Costa Maia (Fora de Uso), Data de Julgamento: 09/11/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Bloqueio do cartão de crédito incontroverso. 2. Responsabilidade objetiva. Art. 14, caput e § 1º, do CDC. 3. Teoria do risco do empreendimento. 4. A existência de cláusula contratual legitimando possível bloqueio do cartão de crédito não afasta a obrigação de a instituição financeira notificar previamente de forma clara e objetiva o consumidor, sob pena de constrangê-lo perante terceiros e inviabilizar transações eventualmente importantes e/ou essenciais. 5. Direito básico do consumidor à informação clara sobre produtos e serviços. Art. 6º do CDC. 6. A Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que notificou previamente o Autor do bloqueio do cartão de crédito. Art. 373, inc . II, do CPC/15. Falha na prestação do serviço. 7. Frustração das expectativas do Consumidor. Violação expressa dos princípios da informação e boa-fé contratual. Constrangimento experimentado pelo Autor ao tentar efetuar o pagamento de compras com o cartão de crédito bloqueado no período da Páscoa. Dano moral in re ipsa. 8. Verba extrapatrimonial arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Precedentes deste E. TJRJ. 9. Juros de mora da citação. Art. 405 do CC. 10. Correção monetária do julgado. Súmula 362 do E. STJ. 11. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0807800-73 .2023.8.19.0054 202400128093, Relator.: Des(a) . FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 25/04/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 26/04/2024).

Por esta razão, não vejo motivo para reformar a r.sentença. Ademais, os danos morais na presente hipótese são
in re ipsa
, visto que o constrangimento experimentado pelo Autor, ora Recorrido, ao tentar efetuar o pagamento de compras com o cartão de crédito devidamente pago em questão caracteriza ofensa a sua dignidade e afronta ao direito de personalidade.

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)